Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-46.2020.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001941-46.2020.8.14.0057

RECORRENTE: JOSE EDVAR DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri.
In casu
, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo de corpo de delito, que comprova que a vítima foi morta com golpes de faca. Também há fotografias do cadáver constantes do inquérito policial. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo. Com efeito, os policiais que atenderam a ocorrência narraram em juízo que as testemunhas ouvidas no local do crime e a dinâmica dos fatos contida nas câmeras de segurança apontam o recorrente como autor do crime. Segundo apurado nos autos, a motivação do delito teria sido a suposição nutrida pelo recorrente, de que a vítima levava informações para a polícia a seu respeito. Na hipótese, estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ EDVAR DA SILVA
,

inconformado com a r.
decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, IV, do CPPB,
objetivando ver

reformada a referida decisão, prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Santa Maria do Pará.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito, conforme art. 414 do CPPB.
Ao final,

requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo conhecimento e
improvimento
do
recurso
.

Sem revisão na espécie. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na exordial acusatória:

“[...] Extrai-se do Procedimento Policial n° 00077/2020.100105-8, em anexo, que no dia 09.052020, pela madrugada, várias pessoas estavam às proximidades do Terminal Rodoviário deste município, entre as quais MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA, MARIA RODRIGUES DA SILVA e ANTÔNIO JHONATAN SILVA E SILVA, além da vítima ÉDSON GABRIEL DA SILVA, conhecido por Neguinho. Em um determinado momento chegou ao local, portando uma arma branca, o denunciado José Edvar da Silva, conhecido por Bebê. De imediato, o demandado externou o seu propósito em ceifar a vida de "Neguinho"; pois, afirmou que: "Hoje eu mato o Neguinho"; vou matar ele quando ele subir rumo dai, pois ele é cagueta, me caguetou". Posteriormente, "Neguinho" (vitima) deixou o local e passou a caminhar pela Rodovia BR-010, às proximidades do "Churrasquinho Nova Opção". Sem perda de tempo, o denunciado, portanto a arma branca, também deixou o local e passou a seguir a vítima, porém, caminhando pelo outro lado da respectiva rodovia, às proximidades do Colégio Severiano. A vítima foi alcançada, atacada e morta pelo denunciado quando caminhava pela BR-010, próximo à Loja "Agro Sassamoto". Seu corpo, por horas, permaneceu no local. Após consumar o seu intento, o demandado retornou ao local de origem, confessou a prática delitiva ao seu conhecido João Paulo da Silva Nogueira, e lavou suas mãos sujas de sangue em uma torneira existente próxima ao churrasco do Neguinho. Após cometer o violento e covarde evento delituoso, o denunciado empreendeu fuga deste município [...]” (SIC)

Em suma, a defesa do réu requereu a impronúncia,
alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do delito.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula
constitucional atinente à soberania da
decisão

do

júri
.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo de corpo de delito, que
comprova que a vítima foi

morta com golpes de faca
.
Também

há

fotografias do cadáver constantes do inquérito policial.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo.
Com efeito,

os policiais que atenderam a ocorrência narraram em juízo que as testemunhas ouvidas no local do crime e a dinâmica dos fatos contida nas câmeras de segurança apontam o recorrente como autor do crime.
Segundo o apurado nos autos, a motivação do delito teria sido a suposição nutrida pelo recorrente, de que a vítima levava informações para a polícia a seu respeito.

Como se vê, na hipótese estão presentes prova da materialidade do crime e indício de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente a
competência
constitucional

do
Tribunal do Júri.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Assim, não há o porquê se falar em impronúncia do recorrente
JOSE EDVAR DA SILVA.
Logo, mantenho a
decisão guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/07/2023